Tribunal: TCU
Processo: 018.451/2009-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONTRA O SR. ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA MARTINS. MOTIVO: IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DO CONVÊNIO No 1663/2001-FUNASA, PROCESSO No 25235.003.998/2006-75, SIAFI No 439.384

Inteiro teor:
Acórdão 5259/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Antônio José de Sousa Martins em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do convênio 1.663/2001 (SIAFI n° 439384), firmado entre a autarquia e o município de Bertolínia/PI. Considerando que, no âmbito deste Tribunal, foi realizado o arquivamento dos autos tendo em vista que o montante do débito era inferior ao limite estabelecido para arquivamento imediato dos autos, nos termos da IN TCU 56/2007, vigente à época da instrução; Considerando que o responsável informa que " no que concerne ao Convênio 1663/2001, inobstante sentença penal absolutória, houve condenação do requerente por prática de ato de improbidade previsto nos artigos 10, caput e inciso XI, e 11, caput, ambos da Lei n. 8.429/92, como incurso nas penas dos incisos II e III do art. 12, também da Lei 8.429/92 " (peça 7, p. 5) e que diante do risco de dano irreparável, requereu à Funasa que fosse realizada nova vistoria para evidenciar a execução do convênio 1663/2001; Considerando que após a vistoria, a Funasa emitiu novo relatório atestando a execução de 100% dos serviços prestados, sem prejuízo ao erário, bem como reconheceu que houve erro na análise anterior; Considerando que, em março de 2024, o responsável requereu a este Tribunal o desarquivamento e julgamento dos autos em face da emissão de novo parecer pela Funasa acerca da execução do objeto; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 20 a 22) e do Ministério Público de Contas (peça 23) de que as alegações de defesa apresentadas podem ser acolhidas, vez que foram suficientes para elidir as irregularidades atribuídas ao responsável, assim como afastado o dano imputado anteriormente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio José de Sousa Martins, dando-se lhe quitação, informando ao responsável, à unidade instauradora e às unidades jurisdicionadas do processo o inteiro teor da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 018.451/2009-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio José de Sousa Martins (XXX.314.413-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Municípios do Estado do Piauí (222 Municípios). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Monica do Rego Monteiro Melo Nogueira Cardoso (5027/OAB-PI), representando Antonio José de Sousa Martins. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.